Tribunal: STJ
Processo: 3000933-40.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194568 - CE(2025/0028303-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESMERALDO E CIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CRATO
PROCURADOR
: JOSÉ ISMAEL CARNEIRO BEZERRA - CE014392
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBURÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR
PRESUMIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE BUSCA POR
OUTROS ENDEREÇOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A certidão do Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da pessoa
jurídica em seu domicílio fiscal, presumindo a dissolução irregular (Súmula 435 do
STJ), dispensa o esgotamento de meios adicionais de busca de endereço, como a
consulta a sistemas informatizados, e autoriza a citação por edital na execução fiscal.
2. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 15:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 53bc86f8-d95a-47a7-b9f8-024c0fe37cc9

RECURSO ESPECIAL No 2194568 - CE(2025/0028303-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESMERALDO E CIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CRATO
PROCURADOR
: JOSÉ ISMAEL CARNEIRO BEZERRA - CE014392
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBURÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR
PRESUMIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE BUSCA POR
OUTROS ENDEREÇOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A certidão do Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da pessoa
jurídica em seu domicílio fiscal, presumindo a dissolução irregular (Súmula 435 do
STJ), dispensa o esgotamento de meios adicionais de busca de endereço, como a
consulta a sistemas informatizados, e autoriza a citação por edital na execução fiscal.
2. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Curadoria Especial da executada
contra acórdão do Tribunal de
ESMERALDO E CIA. – POLICLÍNICA ODONTOLÓGICA
Justiça do Estado do Ceará que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão
de primeiro grau que considerou válida a citação por edital da pessoa jurídica em Ação de
Execução Fiscal movida pelo
. O aresto encontra-se assim ementado
MUNICÍPIO DE CRATO
(fls. 166-167):

PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
EM
PARTE.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
NECESSIDADE
DE
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA
PARTE EXECUTADA. INTELIGÊNCIA DOS
o, INCISO III, DA
ART. 8
SÚMULA 414 DO STJ. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO
LEI No 6.830/80.
MAIS OPERA EM SEU DOMICÍLIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. SÚMULA No 435 DO STJ.
CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia discutida no presente recurso
consiste em perquirir se a decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade e, por conseguinte, considerou válida a citação editalícia
Documento eletrônico VDA54153488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:57
Código de Controle do Documento: 04bbff29-d55e-49cd-a781-8632b3c2399f

ocorrida nos autos executivos no 0008846-81.2019.8.06.0071, deve ou não ser
mantida. 2. Nos termos do
o, inciso III, da
é possível
Art. 8
Lei no 6.830/80,
concluir que a citação por edital somente é cabível quando esgotadas as
outras modalidades de citação (por correio e oficial de justiça). Assim
também orienta a Súmula no 414 do STJ. 3. Por outro lado, a parte final
do §3o do
do
determina que o Juízo, como forma de
Art. 256
CPC/15
proceder a respectiva citação pessoal (correios ou oficial de justiça), deve
buscar o endereço atual do réu nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos, antes de autorizar a citação por
edital. 4. No caso dos autos, todavia, depreende-se que a citação da parte
executada via carta e, na sequência, por mandado, restaram infrutíferas,
tendo, nesta última modalidade, sido consignado pelo oficial de justiça
que a empresa não mais funciona no endereço indicado. 5. Tratando-se,
pois, de pessoa jurídica que não mais opera em seu domicílio fiscal,
circunstância esta que enseja, inclusive, a presunção de dissolução
irregular da empresa (Súmula no 435 do STJ), tenho que qualquer
tentativa de localização do endereço da parte executada, na forma do §3o
do
do
será inócua, porquanto não ser possível localizar
Art. 256
CPC/15,
a empresa em outro local senão em seu domicílio fiscal. 6. Desse modo,
tendo sido realizada todas as diligências para tentar localizar a parte
executada no endereço informado nos autos, não há que se impor ao Juízo
de 1o grau o dever de requisitar informações aos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos, muito menos que se
cogitar em nulidade da citação por edital realizada nos autos principais.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão hostilizada
mantida. (grifei)

Em apertada síntese, o Tribunal
consignou que a certidão do Oficial de
a quo
Justiça, atestando que a pessoa jurídica não mais operava em seu domicílio fiscal, enseja a
presunção de dissolução irregular da empresa. Por essa razão, considerou inócua qualquer
tentativa de localização do endereço da parte executada com base no
§ 3o, do
Art. 256,
afastando a exigência de diligências adicionais e mantendo a validade do ato
CPC/15,
citatório.
No presente Recurso Especial, a Recorrente alega ofensa aos arts. 1o e 8o, incisos
III e IV, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), e ao
e § 3o, do Código de
art. 256, inciso II
Processo Civil (
). A tese central é que a citação por edital é nula, por não ter havido o
CPC/15
esgotamento dos meios de busca de endereço, que incluiria a requisição de informações sobre o
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Ao final, requer seja o apelo nobre conhecido e provido a fim de que seja
declarada a nulidade da citação por edital e, por derivação, de todos os atos processuais
subsequentes.
O Recurso Especial foi admitido na origem (fls. 189-197).
Não foram apresentadas contrarraões ao recurso.
Documento eletrônico VDA54153488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:57
Código de Controle do Documento: 04bbff29-d55e-49cd-a781-8632b3c2399f

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso especial.
No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se à definição da validade da citação por edital de
pessoa jurídica executada - que não foi localizada em seu domicílio fiscal - sem a prévia
realização de pesquisas em sistemas informatizados ou em cadastros de órgãos públicos e
concessionárias de serviços.
O
o da Lei de Execuções Fiscais (LEF) estabelece que a citação será feita
Art. 8
por correio e, se o aviso de recepção não retornar, será feita por Oficial de Justiça ou por
edital. Embora a literalidade do dispositivo legal autorize a citação por edital após a frustração
da via postal, esta Corte, interpretando o preceito legal, consolidou a orientação na Súmula 414,
no sentido de que "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as
. Isso significa que a citação editalícia somente é admitida após esgotadas
demais modalidades"
as tentativas de citação pessoal, notadamente por Oficial de Justiça.
No caso em análise, houve a tentativa de citação da pessoa jurídica executada por
carta, sem sucesso, retornando o AR com a informação de alteração de endereço da executada (fl.
29). Em seguida, o Oficial de Justiça encarregado do mandado certificou que a empresa não
mais atuava no no endereço informado, narrando o seguinte (fl. 27):

"CERTIFICO que DEIXEI de citar Policlínica Odontológica do Crato
Esmeraldo por não funcionar no endereço informado, encontrando-se o imóvel
desocupado e sendo reformado para um novo negócio, informação prestada
pelo pedreiro que estava no local. Certifico, por fim, que deixei de proceder ao
Arresto por não ter localizado bens em nome do Executado."

A Recorrente argumenta que, mesmo após a certidão do Oficial de Justiça, o Juízo
deveria ter determinado a requisição de informações sobre o endereço da executada em cadastros
de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do
§ 3o, do
Art. 256,
Código de Processo Civil.
Sem razão, contudo.
A presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de operar em seu
domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, é o fator preponderante que
afasta a exigência de diligências adicionais. A certificação pelo Oficial de Justiça de que a
Documento eletrônico VDA54153488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:57
Código de Controle do Documento: 04bbff29-d55e-49cd-a781-8632b3c2399f

empresa não mais funciona em seu domicílio fiscal enseja a presunção de encerramento
irregular, conforme o entendimento consolidado na Súmula 435 desta Corte Superior.
Nesse cenário de dissolução irregular presumida, que configura um ilícito de
natureza fiscal, a busca por um novo endereço é considerada inócua e desnecessária, pois o
domicílio tributário, para a pessoa jurídica, é aquele registrado nos órgãos competentes. A
inércia da empresa em manter atualizado seu cadastro ou em comunicar sua dissolução atrai a
consequência jurídica de que sua citação, após a frustração das vias ordinárias, se dê por edital.
O esgotamento dos meios para localização do devedor, exigido pela Súmula 414 e
pelo
o da LEF, para fins de autorizar a citação editalícia de pessoa jurídica, considera-se
Art. 8
atendido com a certidão de Oficial de Justiça atestando o não funcionamento da empresa em seu
domicílio fiscal. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS
TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade
da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a
extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a
tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização
do executado, de forma a viabilizar a citação editalícia, sendo impositivo,
antes, realizar a tentativa de citação pelo correio para o exaurimento de todos
os meios para a localização do executado.
II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das
máculas previstas no
do
a interposição dos embargos
art. 1.022
CPC/2015,
declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de
decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da
decisão embargada.
III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com
o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente
ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais
residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que
a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível
afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
AREsp n. 483.803/MG,
DJe
e AgRg no
Rel. Min. Benedito
11/10/2018
REsp n. 1.565.872/MG,
Gonçalves, DJe 26/8/2016.
IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.347.072/PR,
julgado em
DJe de
) (grifei)
6/12/2018,
13/12/2018.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MUDANÇA
PARA O EXTERIOR. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE
CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54153488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:57
Código de Controle do Documento: 04bbff29-d55e-49cd-a781-8632b3c2399f

1. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual, "tomadas providências efetivas para a
localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por
duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a
informação de que a executada não mais residia no endereço,
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a
superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta,
no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram
exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de
.
13/12/2018)
2. No caso, foram tomadas as providências para a localização da parte ora
agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu
endereço, não conseguindo efetuar a citação, diante da mudança dos
executados para outro país. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas
de localização dos executados, fato que viabiliza a citação por edital.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.346.594/MG,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
27/11/2023,
1/12/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR
EDITAL.
AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE
SÚMULA N. 414/STJ.
DA CITAÇÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só
é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de
citação previstas no
o da
(
.
art. 8
Lei n. 6.830/1980 Súmula n. 414/STJ)
2. O Tribunal regional, ao negar provimento à apelação, entendeu como
esgotadas as tentativas de localização da parte executada tendo em vista
que o oficial de justiça se deslocou ao endereço referente ao domicílio
fiscal da parte recorrida, onde obteve a informação de que esta não mais
residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.
3. Dessa forma, a citação por carta, no mesmo endereço, seria inócua.
4. Para afastar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado, é
necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos, tarefa essa
soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial
ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.815.333/BA,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
11/4/2022,
19/4/2022.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
N.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA
3/STJ.
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
VALIDADE.
EXAURIMENTO
DAS
POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que tange à violação do
do CPC, não se pode falar em
art. 1.022
negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de
declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.
Documento eletrônico VDA54153488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:57
Código de Controle do Documento: 04bbff29-d55e-49cd-a781-8632b3c2399f

Súmula n. 284/STF.
2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a
localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por
duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a
informação de que a executada não mais residia no endereço,
encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a
superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta,
no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram
exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
.
13/12/2018)
3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial
de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo
efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente
ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do
executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.662.782/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
) (grifei)
7/12/2020,
15/12/2020.
Impor ao exequente e ao Juízo que promovam buscas em sistemas informatizados
(Art. 256, § 3o, do
) para tentar localizar a pessoa jurídica em outro endereço, além
CPC/15
daquele que ela tem o dever legal de manter como seu domicílio fiscal, desvirtua o propósito da
execução fiscal e confere prêmio à conduta irregular da devedora.
Portanto, a consulta a cadastros públicos, embora seja uma das possibilidades ao
alcance do magistrado para tentar localizar o réu, não constitui uma imposição legal inafastável
no caso de a não localização estar associada à presunção de dissolução irregular da pessoa
jurídica.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54153488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/02/2026 21:26:57
Código de Controle do Documento: 04bbff29-d55e-49cd-a781-8632b3c2399f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.194.568 / CE
Número Registro: 2025/0028303-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023601720174020000
00088468120198060071
23601720174020000
30009334020248060000
88468120198060071
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESMERALDO E CIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE CRATO
PROCURADOR : JOSÉ ISMAEL CARNEIRO BEZERRA - CE014392
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: b707bc2a-71b0-46bc-b40e-54a094c70bf1